Tribunal: STF
Processo: ARE 1344351
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) que, à unanimidade, deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MP/MS), para o fim de condenar o ora recorrente pela prática de crime militar. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 966/967):
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME MILITAR – CORRUPÇÃO PASSIVA – ART. 308, § 1º, CPM – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA, COM PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PELO CRIME SER COMETIDO ENQUANTO LOTADO EM ÓRGÃO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE INVESTIGAÇÃO JUDICIÁRIA POR MILITARES LOTADOS EM ÓRGÃO CIVIL DIVERSO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR – FERIMENTO À DIALETICIDADE – AFASTAMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – PLEITO ACOLHIDO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO – RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES CONSISTENTES – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – CONDENAÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA – PERDA DA GRADUAÇÃO MILITAR – PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO – PRELIMINARES AFASTADAS, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER.
    1. Não se conhece da preliminar de incompetência da Justiça Militar ao argumento de que o agente, embora militar, estava lotado em órgão civil, porquanto já apreciada em sede habeas corpus anteriormente impetrado e já julgado perante esta turma criminal, a evidenciar, pois, mera reiteração.
    2. Inexiste nulidade se a investigação é realizada por militares lotados em órgão civil, diverso da Polícia Judiciária Militar, na medida em que o GAECO é constituído por um grupo de Promotores e Policiais, visando Atuação Especial para Prevenção e Repressão ao Crime Organizado e, nesse eito, conquanto se argumente sobre hierarquia inferior dos policiais em relação ao investigado, tal não se aplica aos Promotores de Justiça, face à inexistência de subordinação a respeito, mesmo porque os policiais integrantes do Grupo atuam, obviamente, sob orientação e acompanhamento daqueles.
    3. Não há se falar em ausência de dialeticidade se o recurso está acompanhado da exposição fundamentada dos pedidos formulados, de forma a permitir a compreensão, possibilitar à parte contrária contrarrazoar e exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, bem como fixar os limites da atuação do Tribunal ad quem, sobretudo na hipótese de apelação criminal, em que se devolve toda a matéria para apreciação.
    4. Impõe-se a condenação do apelado pela prática de corrupção passiva se o acervo probatório é vasto e, aliado ao conjunto de indícios e provas documentais, concernentes a dados extraídos de extratos bancários e expedientes oriundos de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático, comprova, de forma inconteste, em detrimento de simples negativa sem qualquer corroboração, repleta de incoerências e escusas inócuas, que o agente, na condição de policial militar, enquanto cedido Tribunal de Contas do Estado, vinculou-se a servidores para o fim de receber vantagem indevida, em razão da função pública que exercia, infringindo dever funcional, já que realizou aquisições e gastos que superam os rendimentos lícitos auferidos no período de cedência, situação que se subsome à tipificação do art. 308, § 1º, do Código Penal Militar.
    5. Por outro lado, se os elementos de convicção reunidos não confirmam que os gastos em restaurante e viagem, bem como a aquisição de itens de luxo esportivo, de vestuário e eletrônicos não sobressaem dos rendimentos familiares, impossível presumir que tenham sido adquiridos através de verba oriunda de recebimento ilícito.
    6. Presente a continuidade delitiva das provas coligidas, sendo certo que foi mais de uma conduta durante o período apontado na denúncia, mas não se pode descartar, por outro lado, a imprecisão do número de vezes que o réu recebeu vantagem indevida, de sorte que, das várias imputações de aquisições e gastos que seriam oriundos de propinas recebidas em decorrência das corrupções passivas perpetradas, apenas três restaram demonstradas e foram reconhecidas, pelo que incide exasperação à fração de 1/5.
    7. A prática de crimes de corrupção passiva do art. 308, § 1º, do CPM, em continuidade delitiva, contraria as normas de pundonor e disciplina da corporação militar, enquanto a alta pena aplicada inviabiliza o exercício das funções de policial militar, sendo proporcional a medida de exclusão ante o reconhecimento da indignidade e incompatibilidade para a permanência nos quadros da Polícia Militar, ressalvando que os valores pagos a título de contribuição previdenciária podem ser transferidos para o Regime Geral da Previdência Social, sob pena de o Estado locupletar-se indevidamente dos respectivos valores.
    8. Preliminares arguidas em contrarrazões afastadas e recurso provido para o fim de julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, com condenação do réu, pela prática da conduta descrita no art. 308, § 1º, do Código Penal Militar (corrupção passiva), em continuidade delitiva, por três vezes, à pena de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto.
    9. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.”
    Opostos Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes (e-STJ, fls. 1.012/1.046), estes foram, à unanimidade, acolhidos parcialmente pelo Tribunal de origem, apenas para decotar a sanção acessória de perda do grau hierárquico e exclusão do ora recorrente dos quadros da corporação militar (e-STJ, fls. 1.077/1.117). O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fls. 1.077/1.078):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – PRELIMINARES – MÉRITO – DOSIMETRIA DA PENA – MERA INSATISFAÇÃO – PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE NATUREZA INTEGRATIVA – SANÇÃO ACESSÓRIA DE PERDA DE GRAU HIERÁRQUICO DE POLICIAL MILITAR – EXCLUSÃO DE OFICIAL DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VÍCIO – PENALIDADE DECOTADA – NECESSIDADE DE PROCESSO ESPECÍFICO – RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO – PREQUESTIONAMENTO VERIFICADO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – EM PARTE COM O PARECER.
    1. Constituindo-se os embargos de declaração medida recursal de natureza integrativa, destinados a desfazer obscuridade, dissipar contradição ou suprir omissão, não podem ser acolhidos quando a parte objetiva, essencialmente, o substancial reexame da matéria decidida e reanálise de provas, máxime considerando que o mero inconformismo não pode ser revolvido por tal via. 
    2. O cabimento dos aclaratórios está condicionado à demonstração de um dos vícios elencados na legislação processual penal, de sorte que a pretensão de manifestação acerca de dispositivos legais, de teses ventiladas e de reapreciação de provas, unicamente com o fito de atender anseios das partes, da forma que melhor lhes aproveitar, sem o objetivo de aperfeiçoamento do julgado, de modo algum deve ser objeto de saneamento pela via dos declaratórios, sobretudo se o decisum está alicerçado em fundamentação concernente à cognição dos julgadores em relação às matérias debatidas, os quais, em total consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, valeram-se do livre convencimento motivado para tanto.
    3. O Plenário da Corte Suprema, no RE 447.859/MS, por maioria, definiu que, por expressa disposição constitucional prevista nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 (incluídos pela Emenda nº 18/98), emerge que o oficial militar, condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, será submetido a julgamento junto ao respectivo Tribunal, mediante processo específico para aferir a incompatibilidade e indignidade com o oficialato e viabilizar a aplicação da penalidade de perda do posto ou patente.
    4. Decotada da condenação a penalidade secundária de exclusão da corporação militar e perda do grau hierárquico, remanescendo a possibilidade de a Procuradoria de Justiça, nos termos das normas regimentais desta Corte Estadual, e acaso entender pertinente, propor a devida medida judicial junto ao Órgão Fracionário com competência para processar e julgar a incompatibilidade e indignidade para oficialato, e eventualmente cominar sanção de perda do posto e patente em decorrência da sentença que condenou o réu pela prática de crime tipificado no Estatuto Repressor Castrense.
    5. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o necessário prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, LXIII, e 125, § 4º, ambos da CF/88 (e-STJ, fls. 1.202/1.213).
    Defende, em síntese, a incompetência da Justiça Castrense, afirmando que o crime narrado na denúncia não possui natureza militar e que “a simples natureza militar do autor de fato ilícito, em tese, não faz do fato um crime militar, é necessário que se encontrem presentes as condições do art. 9º do CPM, como se viu, que não são sequer descritas” (e-STJ, fl. 1.207).
    Aduz que “não se enquadrando no art. 9º do CPM, inexiste a hipótese de crime militar, sendo descabido estender a competência definida no art. 125, §4º da Constituição, para abarcar situação fora da definição legal” (e-STJ, fl. 1.208).
    Diz, ainda, que houve infringência ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF/88), na medida em que “o recorrente, podendo se calar, negou a autoria dos crimes que lhe foram imputados. Por isso, no momento da dosimetria da pena a Corte local valorou negativamente a vetorial ‘atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime’ do art. 69 do Código Penal Militar, majorando a pena-base em muito” (e-STJ, fl. 1.212).
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e, dessa forma, declarar a incompetência da Justiça Militar – determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual comum – e redimensionar a pena-base a ele imposta, afastando-se a vetorial negativa do art. 69 do CPM.
    Contrarrazões do MP/MS manifestando-se pelo não conhecimento do apelo ou, caso contrário, pela sua negativa de provimento (e-STJ, fls. 1.220/1.244). Alegou, para tanto, que (a) a indicada violação ao art. 5º, LXIII, da CF/88, não foi objeto de análise nas instâncias inferiores, inexistindo o necessário prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 282/STF; (b) a matéria debatida carece da obrigatória repercussão geral; e (c) não há violação direta ao texto da Constituição, na medida em que o recorrente “opõe-se, em verdade, contra questões eminentemente infraconstitucionais (artigos 9.º e 69 ambos do Código Penal Militar)” (e-STJ, fl. 1.236), sendo necessária, portanto, a análise de normas infraconstitucionais. 
    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo ao único fundamento de que “não se extrai do presente afronta direta aos dispostos constitucionais invocados, porquanto tal alusão se dá apenas de forma reflexa e indireta, o que não é suficiente para a abertura de instância” (e-STJ, fls. 1.246/1.255).
    No Agravo, o recorrente defende, em suma, que o acórdão recorrido, diferentemente do que alegou a decisão agravada, viola direta e frontalmente os dispositivos constitucionais indicados. No mais, limitou-se a renovar as razões e fundamentos apresentados em seu Recurso Extraordinário e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do Agravo para que, reformando-se a decisão agravada, seja conferido regular trânsito ao apelo extremo e, em seguida, seja ele conhecido e provido nos termos em que nele foi postulado (e-STJ, fls. 1.261/1.274).
    Em suas contrarrazões, o MP/MS renova sua anterior manifestação e requer, ao final, o desprovimento do Agravo, ao considerar acertada a decisão agravada (e-STJ, fls. 1.281/1.295).
    Encaminhado a esta CORTE pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 422), os autos foram a mim distribuídos em 2/9/2021 por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 167.213 (eDoc. 424).
    É o relatório. DECIDO.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, conforme muito bem pontuado pelo MP/MS, o Juízo de origem não analisou especificamente uma das questões constitucionais veiculadas (art. 5º, LXIII, da CF/88), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.
    Além do mais, o aresto impugnado, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, afastou a preliminar de incompetência da Justiça Militar e deu provimento ao apelo ministerial para o fim de condená-lo pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do Código Penal Militar). Portanto, no caso dos autos, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos na legislação infraconstitucional, mais precisamente no Código de Penal Militar (CPM), de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    O recorrente, sob o argumento de que pretende submeter à análise desta CORTE suposta violação a dispositivos constitucionais, visa oportunizar a análise de questões eminentemente legais, já que anota, expressamente, ter havido infringência ao art. 9º e art. 69, ambos do Código Penal Militar.
    Tanto é assim, que o Tribunal de origem rechaçou a tese, arguida em sede de preliminar, acerca da suposta incompetência da Justiça Militar, com amparo unicamente no art. 9º do Código Penal Militar (e-STJ, fls. 969/971):
    “I. Incompetência da Justiça Militar:
    A questão já havia sido apreciada por este Sodalício no julgamento do Habeas Corpus nº 1400290-59.2019.8.12.0000 , denegado, à unanimidade, não se vislumbrando, destarte, razões e fundamentos para adoção de posicionamento diverso neste momento. A correspondente ementa restou assim formalizada:
    ‘HABEAS CORPUS – CRIME MILITAR – CORRUPÇÃO PASSIVA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INÉPCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR NA ATIVA DESIGNADO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE NATUREZA MILITAR CARACTERIZADO – ARTIGO 9º, II, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PRISÃO PREVENTIVA – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CRIME QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA E CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ORDEM PÚBLICA E PRINCÍPIOS MILITARES AFETADOS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – HABEAS CORPUS CONHECIDO – ORDEM DENEGADA. 
    Não se tem como inepta a denúncia que não obstrui, nem dificulta o exercício da mais ampla defesa, e que não evidencia consistente imprecisão nos fatos atribuídos ao paciente, a impedir a compreensão das acusações formuladas.
    A falta de justa causa para a ação penal só pode ser reconhecida quando, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, evidenciar-se a atipicidade do fato, a ausência de indícios a fundamentarem a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade.
    É imprópria a alegação de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, se evidenciado, nos autos, a presença de indícios das práticas delituosas, bem como a participação, em tese, do paciente na atividade.
    Encontra-se em situação de atividade o policial militar, ainda que designado para exercer suas funções junto à Assessoria Militar do
    Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A teor do disposto no artigo 9º, II, 'c', do Código Penal Militar, possui natureza militar o de crime praticado por militar em situação de atividade, atuando em razão de sua função, sendo irrelevante o fato de ter sido cometido em local não abrangido pela administração militar.
    A prisão preventiva encontra embasamento na Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXI, possibilitando a sua decretação quando presentes os requisitos expressamente previstos, além das condições de admissibilidade do artigo 254 do CPPM. 
    Presentes no caso o fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis (garantia da ordem pública), já que a custódia do paciente interessa especialmente à ordem pública, visto responde a outras ações penais, inclusive pelo cometimento em tese dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva, realçando cenário incompatível com a paz social por todos almejada.
    Como garantia da ordem pública não se busca apenas assegurar a calma social, a manutenção e estabelecimento da disciplina social e de seus valores, mas, também, prevenir a reprodução de fatos criminosos, cenário que, no caso concreto, também justifica a medida, diante do potencial risco de reiteração. 
    Exsurgindo fortes indicativos de reiteração de delitos, indiferença ao cumprimento de regras elementares, a medida se afigura necessária para assegurar a aplicação da lei penal. 
    A segregação cautelar do paciente encontra alicerce também na previsão do artigo 255, 'e', do Código de Processo Penal Militar, pois a sua colocação em liberdade, por certo atentará contra a manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.
    Os limites do habeas corpus não comportam dilação probatória, tampouco discussão acerca do mérito da quaestio, cotejo de provas ou questionamentos alusivos à caracterização ou não dos delitos mencionados. Por conseguinte, os questionamentos neste particular demandam incursão na seara fático-probatória, extrapolando, pois, os limites da estreita via.
    Inegável a compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, pois esta, embora se consubstancie em pilar do Estado Democrático de Direito, não impede a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo (STF – HC 106856, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012). 
    Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.’ (TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1400290-59.2019.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Criminal, Relator Des. Jairo Roberto de Quadros, j: 29/03/2019, p: 01/04/2019).”
    Mais adiante, quando da análise dos aclaratórios opostos pelo ora recorrente, o Tribunal estadual, ratificando seu entendimento, através do voto-condutor proferido pelo eminente relator, fez as seguintes ponderações (e-STJ, fls. 1.084/1.091):
    “Argumenta-se que há omissão no que tange à preliminar de incompetência da Justiça Militar.
    A prefacial em questão certamente recairia sobre o primeiro grau de jurisdição, mais precisamente a Auditoria Militar desta Capital, já que nesta instância recursal não há divisão de competências penais comum e militar, por força do art. 125, § 3º, da Lex Mater. 
    Verifica-se do acórdão os motivos que levaram ao afastamento. In verbis:
    [...]
    Nada obstante toda exposição argumentativa do embargante, não se verifica omissão na apreciação da referida preliminar.
    Como se vê, foi utilizado, per relationem, entendimento firmado nesta Terceira Câmara Criminal sobre a matéria, exatamente em julgamento de anterior habeas corpus (1400290-59.2019) impetrado pelo réu, ora embargante.
    Inclusive, no referido writ, constaram expressamente, de forma minuciosa, os fundamentos que levaram a Terceira Câmara Criminal a afastar a preliminar de incompetência da Justiça Militar.
    Nesse eito, emprega-se, mais uma vez por remissão, o teor do acórdão do habeas corpus, na parte em que se discorreu sobre o tema, para elucidar ao embargante que inexiste omissão. Veja-se:
    [...]
    Ora, em duas ocasiões foram explicitados os fundamentos adotados pelo Colegiado para afastar a preliminar, consignando que a conduta é crime militar definido no Estatuto Repressor Castrense, cometido por policial militar no exercício de suas funções e, por isso, competente a Justiça Penal Castrense para processar e julgar em primeira instância de jurisdição.
    Em consonância com o que consignado no aludido habeas corpus: ‘encontra-se em situação de atividade o policial militar, ainda que designado para exercer suas funções junto à Assessoria Militar do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. A teor do disposto no artigo 9º, II, 'c', do Código Penal Militar, possui natureza militar o de crime praticado por militar em situação de atividade, atuando em razão de sua função, sendo irrelevante o fato de ter sido cometido em local não abrangido pela administração militar’.
    Ademais, conforme teleologia do § 4º do art. 125 da Constituição Federal, ‘compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei’.
    Infere-se do mandamento constitucional, pois, que, em se tratando de crime militar praticado por militar no exercício de atividades inerentes às suas funções, não há dúvidas de que, em regra, a competência é da Justiça Penal Castrense Estadual.
    Aqui, mister salientar, em razão da argumentação do embargante, que não se está definindo a competência apenas em razão da sua condição de militar, mas, sobretudo, em razão da natureza militar da infração por ele praticada enquanto no exercício de funções militares. 
    Aliás, ao contrário do que pretende o embargante, não se deve considerar isoladamente o sujeito passivo da infração cometida pelo militar, vez que, nos termos de pacífica interpretação da Corte Suprema:
    [...]
    Não bastasse, o mesmo dispositivo constitucional, em seu § 5º, dispõe: ‘Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares’.
    Oportuno relembrar que, em primeira instância, o embargante foi julgado por Conselho de Justiça, mas não por juiz de direito militar singular, justamente porque o caso concreto se trata de crime militar outro, diverso daqueles que são praticados especificamente contra algum civil, o que está em total consonância com o § 5º do art. 125 da Lex Fundamentalis.
    Diferente do que faz o embargante, ao extrair somente aquilo que lhe interesse de cada dispositivo legal e constitucional, deve-se interpretar sistematicamente as regras constitucionais (art. 125) com as normas de competência do Código Penal Militar (art. 9º).
    Por fim, à semelhança, recentemente definiu a Corte de Uniformização da Jurisprudência Infraconstitucional que, à luz da interpretação conjugada do art. 125, § 4º, da CF com o art. 9º do CPM, a prática por policial militar, no exercício da função, de delito previsto na lei penal militar, torna competente para julgamento a Justiça Castrense, sobretudo diante do advento da Lei nº 13.491/17, que ampliou essa competência, atraindo até mesmo os crimes previstos na legislação penal comum cometidos nas mesmas condições, excetuadas, por óbvio, as situações legal e constitucionalmente previstas, a exemplo de crimes dolosos contra a vida. Veja-se:
    [...]”
    Por sua vez, o MP/MS, em suas contrarrazões ao Agravo, acertadamente consignou o que segue: “Frise-se, a Carta Magna declina para a legislação infraconstitucional definir quais crimes serão processados e julgados pela Justiça Militar Estadual. Essa matéria cabe ao artigo 9.º do Código Penal Militar, que estabelece quais serão os crimes castrenses. Assim, quando se questiona a competência da Justiça Militar para processar e julgar um crime, está, em verdade, alegando violação à legislação infraconstitucional (artigo 9.º do Código Penal Militar)” (e-STJ, fl. 1.291).
    De fato, esse entendimento converge com o que prevalece nesta SUPREMA CORTE. Nesse sentido, cito recentíssimo julgado de minha relatoria: ARE 1.332.011-AgR (Primeira Turma, DJe 27/8/2021). Em acréscimo, confira-se o seguinte julgado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMETAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 3. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal Militar), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (grifo nosso)
    (ARE 1.243.744-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020)
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Nesse mesmo norte, veja-se julgado da Segunda Turma da CORTE:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar. Estelionato (art. 251, § 3º, c/c art. 73, todos do CPM). 3. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Inocorrência. Pleito que demanda reanálise da instrução pro